Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009156-02.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que o Distrito Federal colacionou aos autos (ID 17123268) comprovantes dos depósitos judiciais referentes às RPVs expedidas em favor de LUIZ SÉRGIO DA NOBREGA MACHADO, LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA, LUIZ VIEIRA DE SOUSA, LUIZA MARIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA, LUZIA GOMES DE SOUZA, LUZIA TELES DA SILVA, LUZIMEIRE TAVARES PINHEIRO, LUZINEIDE ELIAS DE SALES, LUZINETE MARIA LUCENA ROSA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre os referidos documentos. I. Brasília, 24 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador